Tribunal: STF
Processo: AI 441460
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-06
Data de publicação: 2003-05-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
extraordinário em que se discute matéria não apreciada pelo Tribunal
de origem. Petição de embargos de declaração que não provoca a
discussão suscitada no recurso extraordinário. Ausência de
prequestionamento. 3. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.